Tribunal: TJSP
Processo: 0176025-14.2013.8.26.0000
Classe: Ação Civil de Improbidade Administrativa / Prevaricação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Ação civil objetivando a cassação da aposentadoria de membro do Ministério Público – Extinção da punibilidade – Prescrição retroativa reconhecida pelo C. STJ em decisão transitada em julgado – Recurso especial do réu prejudicado quanto as teses remanescentes, ante a falta de interesse jurídico em virtude dos efeitos amplos da prescrição da pretensão punitiva – Não preenchimento do requisito

Ementa:
Ação civil objetivando a cassação da aposentadoria de membro do Ministério Público – Extinção da punibilidade – Prescrição retroativa reconhecida pelo C. STJ em decisão transitada em julgado – Recurso especial do réu prejudicado quanto as teses remanescentes, ante a falta de interesse jurídico em virtude dos efeitos amplos da prescrição da pretensão punitiva – Não preenchimento do requisito previsto no art. 38, §1o, I da LOMP – Ausência de condenação e de reconhecimento do cometimento de delito incompatível com o exercício das funções – Prática de crime que somente poderia ser aferida mediante decisão condenatória definitiva, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência – Julgados unânimes da E. Corte Superior e deste C. Órgão Especial – Pedido julgado improcedente.